Tribunal: TJDFT
Processo: 0739779-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739779-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DF DESPACHO À impetrante para, em 5 dias, inserir ao presente processo cópia do Ofício no 80/2020/IDECACE de 15 de agosto de 2020, endereçado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, mencionado na pág. 13 da petição inicial. Brasília - DF, 11 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora